Tribunal: TJMT
Processo: 1022213-36.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022213-36.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SUELI ROSA DA SILVA JESUS - CPF: 701.893.351-06 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FATURA IMPUGNADA ADMINISTRATIVAMENTE - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FRAUDE NO MEDIDOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO E ALTERAÇÃO DOS JUROS PELA PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO PELA PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE –JUNTADA DE TOI UNILATERAL – AUSÊNCIA DE LAUDO DO INMETRO – FATURA INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO - RECURSO DA PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo Termo de Ocorrência e Inspeção, no qual tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo.

A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito decorrente de fatura de recuperação de consumo impugnada administrativamente e cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Os juros decorrentes de relação contratual fluem da citação, não havendo reparos a fazer na sentença neste aspecto.

Recurso da parte promovente parcialmente provido

Recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e improcedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
SUELI ROSA DA SILVA JESUS
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
para
DECLARAR INEXIGÍVEL
o débito cobrado a título de consumo recuperado objeto da demanda, bem como condenar a reclamada ao pagamento de indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INBC/IBGE a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

IMPROCEDENTES os pedidos de litigância de má-fé e contraposto.

OPINO ainda pela condenação da reclamada em promover a exclusão do nome do reclamante dos anais restritivos, no que se refere ao debito discutido, em um prazo de 05 (cinco) dias, sob pela de multa pecuniária no valor de R$ 4.000,00, valor este fixo (não diário) e passível de majoração em ulterior decisão.

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, posto que não comprovada qualquer conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido.

Sustentou que agiu no exercício regular de seu direito e que inexiste o dever de indenizar.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, reduzir o valor da condenação.

A parte promovente não apresentou contrarrazões.

A parte promovente, em suas razões recursais, requereu a majoração do valor arbitrado a título de dano moral e que os juros fluam a partir do evento danoso.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de fatura com recuperação de consumo ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição, bem como a legalidade de inscrição do nome da promovente por fatura de recuperação de consumo emitida e impugnada administrativamente.

O magistrado
a quo
declarou a inexistência do débito relativo à fatura discutida, com o argumento de que não houve a comprovação da legitimidade da cobrança e da inscrição.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que o recurso da promovida é genérico e sequer rebate o fundamento utilizado pelo magistrado
a quo
de que não houve a juntada de prova da fraude, na medida em que o Toi acostado aos autos é unilateral.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que não restou comprovada a ocorrência de fraude e nem a culpa da parte Recorrente na suposta irregularidade, especialmente pela falta de juntada de perícia elaborada por órgão oficial, no caso o INMETRO.

O Laudo juntado foi produzido de forma unilateral, sem a oportunidade do contraditório, razão pela qual não pode ser aceito como meio de prova.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida posto que decorrente de débito de recuperação de consumo realizada de forma unilateral pela promovida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo Termo de Ocorrência e Inspeção, no qual tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida posto que decorrente de débito de recuperação de consumo realizada de forma unilateral pela promovida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Com relação ao marco de incidência dos juros, nenhum reparo a fazer na sentença, porquanto se tratando de relação contratual os juros fluem da citação.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021